Tribunal: STF
Processo: RE 258570
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Aposentadoria previdenciária. Direito
 adquirido. Súmula 359.
                 - Esta Primeira Turma (assim, nos RREE 243.415, 266
.927, 231.167 e
258.298) firmou o entendimento que assim é resumido na ementa do
 acórdão do primeiro
desses recursos: "Aposentadoria: proventos: direito adquirido aos
 proventos conforme à
lei regente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, ainda
 quando só requerida
após a lei menos favorável (súmula 359, revista): aplicabilidade a
 fortiori à aposentadoria
previdenciária".
                 - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
                Recurso extraordinário conhecido e provido nos termos
 do voto do relator.